Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70038754, o exequente requereu a habilitação de MARIA ZILDA DE ARAUJO como sucessora de JUSCELINO PEREIRA MAGALHÃES, tendo em vista o óbito do substituído. O Distrito Federal apresentou impugnação ao pedido (ID: 71841495). O sindicato, em contraditório, manifestou-se no ID: 72422583. Passo a decidir. Acerca do pedido de habilitação de sucessores, nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. Para requerer a habilitação, foram acostados os documentos de identificação pessoal de MARIA ZILDA DE ARAUJO (ID: 70849598 - Pág. 6), a certidão de óbito de JUSCELINO PEREIRA MAGALHÃES (ID: 70849598 - Pág. 1) e escritura pública de cessão de direitos hereditários em favor de MARIA (ID: 70849598 - Pág. 2/4). Pois bem. A documentação juntada não é suficiente para a habilitação da requerente. Veja que, embora conste na certidão de óbito que o substituído convivia com MARIA ZILDA ARAUJO, inexiste documento formal de declaração da união estável e a data de início da convivência. Assim, a observação contida na citada certidão de que JUSCELINO deixou companheira não tem força para, de forma automática, habilitá-la como sucessora, isso porque a certidão tem a finalidade de comprovar o óbito, e não a existência de união estável. Dessa forma, esta execução não é a via processual adequada para declarar incidentalmente a união estável. Verifica-se, ademais, que a procuração de ID: 70849598 - Pág. 5 foi assinada por Maria Zilda de Araújo como administradora provisória, haja vista que não houve a abertura de inventário. Nesse cenário, o caso vertente encerra peculiaridade, que afasta a orientação, máxime jurisprudencial, de que, no processo de execução, a habilitação dos herdeiros independe da abertura de inventário. Na espécie, como se faz imperiosa a abertura de inventário, não se mostra crível a habilitação “pura e simples” de Maria Zilda de Araújo à sucessão processual de Juscelino Pereira Magalhães. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado no ID: 70038754. Brasília, 4 de junho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR